Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023353-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON INACIO DA SILVA - CPF: 304.411.611-20 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), HIROSHI OKAJIMA - CPF: 299.174.098-15 (RECORRIDO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES OKAJIMA - CPF: 968.456.601-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023353-68.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hiroshi Okajima

Vera Lucia Lopes Okajima

Recorrida(s):

Nelson Inacio Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor adquiriu um terreno no valor total de R$28.080,00, mediante contrato de compra e venda e efetuou o pagamento de 41 parcelas de 107 e ao solicitar a rescisão deste foi surpreendido com a informação de que do valor pago de R$ R$11.877,73, seria descontado a quantia de R$ 9.053,87 referente aos encargos contratuais, tendo direito à restituição de apenas R$1.539,06.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Todavia, cumpre consignar que o art. 47, do CDC, estabelece que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Assim, considerando que o pedido de rescisão ocorreu após o pagamento de 40 parcelas, deve aplicar a interpretação mais favorável à parte requerente, que neste caso seria aplicar a multa contratual sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato. Ainda, no que concerne à cláusula de pagamento de danos materiais é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído, inclusive, os requeridos não comprovaram que tenha sofrido qualquer prejuízo pela rescisão/desistência antecipada da parte requerente, ressaltando que o objeto da lide ainda poderá ser comercializado. Ademais, embora o contrato estabelecesse expressamente o desconto da multa sobre o valor total do contrato, entendo que tal cláusula viola, sobremaneira, o artigo 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que são nulas de pleno direito cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga. Neste contexto, a cláusula penal excessiva, em contratos celebrados sob a égide da legislação de consumo, sem prejuízo de ofender direitos básicos do consumidor, enseja o enriquecimento imotivado da empresa prestadora de serviços, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico vigente - artigo 884 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Cuida-se, pois, de cláusula penal deveras excessiva, impondo-se sua redução equitativa, na forma do artigo 413 do Código Civil Brasileiro. Assim, reconheço a nulidade do item “d” do parágrafo segundo referente à multa por danos materiais e da cláusula do parágrafo primeiro, devendo ser aplicada a multa sobre o percentual do VALOR PAGO pelo autor. Depreende-se do extrato financeiro de ID 54697693 que foi pago a quantia de R$10.592,93 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), assim a multa do parágrafo primeiro deve ser descontada sobre este valor, e não sobre o valor do contrato total. Devido a retenção dos seguintes valores, totalizando a quantia de R$3.437,87 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) “a. R$260,00 referentes ao sinal do negócio. Pagamento de corretagem; b. R$2.118,58 – MULTA prevista no parágrafo primeiro equivalente a 20% do valor PAGO; c. R$1.059,29 – taxa administrativa equivalente a 10% do valor pago – alínea “c”; Portanto, devida a restituição da quantia de R$7.155,06 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos) à parte requerente.
”.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, decido pela parcial procedência dos pedidos para: 1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) declarar a nulidade do item “d” do parágrafo segundo referente à multa por danos materiais e da cláusula do parágrafo primeiro, devendo ser aplicada a multa sobre o percentual do VALOR PAGO pelo autor e; 3) determinar que os requeridos restituam ao requerente a quantia de R$7.155,06 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês contados da citação.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. a Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022